Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708802-08.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HERMOSA RUTH LOPES PONTE DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUSÊNCIA LIMITAÇÃO. ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. O ordenamento jurídico pátrio tem por regra a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo expressamente a penhora do salário apenas em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo (art. 833, inciso IV, e § 2o, do CPC). 2. Entretanto o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a penhora de parte da verba salarial do devedor, desde que, na hipótese concreta, revele-se razoável e que o bloqueio de parte da remuneração não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp n.o 1.582.475/MG). 3. Do julgado paradigma, percebe-se que o critério utilizado para a penhora da remuneração do devedor é a proteção à sua dignidade, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor do devedor e de seus dependentes. 4. Ou seja, se a penhora da remuneração do devedor preservar verbas capazes de assegurar a dignidade da pessoa humana, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não tem pertinência a limitação da remuneração penhorada. 5. Ademais, na espécie, não se trata de empréstimo consignado em folha de pagamento, tampouco mútuo com desconto em conta corrente, portanto a avaliação judicial limita-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade da penhora do salário e não ao limite legal do empréstimo consignado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca divergência jurisprudencial sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944 e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709 (ID Num. 48267702 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC/2015 visto que o Tribunal de origem apreciou devidamente a matéria em debate, de forma clara e adequada, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.549.638/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023). Igual sorte colhe o especial no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto “não é possível conhecer do recurso especial fundado no art. 105, III, c, da CF/1988, uma vez que a parte recorrente não indicou qual seria o dispositivo de lei federal de interpretação controvertida, o que atrai a incidência do enunciado 284 da súmula de jurisprudência do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.028.203/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944 e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017